Tribunal: TJES
Processo: 5005866-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005866-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUILHERME JOSE DE VASCONCELOS SOUZA
AGRAVADO: CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S.A.
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Guilherme José de Vasconcelos Souza

contra a decisão (id n° 1768590) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Guarapari – ES, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença em face de RODOSOL – Concessionária Rodovia do Sol S/A, revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora deferido ao embargante, por constatar que o exequente recebeu o pagamento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio do acordo formalizado em autos de desapropriação

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) é resultado de um acordo para o recebimento de indenização em processo de desapropriação, o qual tramita há 19 (dezenove) anos, e que tal pecúnia se faz necessária para custear dívidas inadimplidas e custear o seu sustento e o de sua família, sem que isso configure melhoria em sua situação financeira.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1786194), deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Sem contrarrazões (certidão em evento n° 2149149).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela e. Relatora.

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Guilherme José de Vasconcelos Souza

contra a decisão (id n° 1768590) proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Guarapari – ES, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença em face de RODOSOL – Concessionária Rodovia do Sol S/A, revogou o benefício da gratuidade de justiça outrora deferido ao embargante, por constatar que o exequente recebeu o pagamento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por meio do acordo formalizado em autos de desapropriação

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) é resultado de um acordo para o recebimento de indenização em processo de desapropriação, o qual tramita há 19 (dezenove) anos, e que tal pecúnia se faz necessária para custear dívidas inadimplidas e custear o seu sustento e o de sua família, sem que isso configure melhoria em sua situação financeira.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1786194), deferi o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Resume-se, pois, a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo magistrado de piso por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir/revogar a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

É dizer que a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário. Nesse sentido, cabe à parte contrária questionar o benefício, demonstrando a suficiência de recursos da requerente.

Na hipótese, o magistrado de piso entendeu pela revogação do benefício da justiça gratuita, por constatar que a parte credora logrou em demonstrar que Guilherme José de Vasconcelos Souza “
deixou de fazer jus à AJG, visto que, conforme se observa da petição de fls. 204 e seguintes, através do acordo formalizado em autos de desapropriação, recebeu o pagamento da importância de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)”
(fl. 04; id n° 1768590).

Ocorre que, ao contrário do julgador monocrático, tenho que não seria hábil a ilidir a presunção de pobreza da parte exequente, para fins de revogação do benefício da justiça gratuita, o recebimento de valor indenizatório em decorrência de acordo proveniente de desapropriação, visto que dita quantia não conduz à dedução de que houve real melhoria de sua situação econômica do ora recorrente.

Na verdade, a revogação do benefício da gratuidade de justiça com base no recebimento da indenização resultaria em ofensa ao princípio da
restitutio in integrum
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. MUDANÇA DE SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO CONFIGURADA. A possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é legalmente prevista; contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão do beneplácito, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70034116962, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/01/2010)

RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FUNÇÃO DO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. (...). Não tem pertinência à cassação do beneficio da assistência judiciária gratuita em face do recebimento de indenização, o que feriria a regra da restitutio in integrum. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Apelações providas em parte. (Apelação Cível Nº 70001536481, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 11/10/2000).

Não fosse o bastante, o agravante sustenta que o valor indenizatório resultante de acordo em ação de desapropriação se faz necessária para custear dívidas inadimplidas e custear o seu sustento e o de sua família.

Dessa forma, diante da ausência de provas a infirmarem a miserabilidade do recorrente, há de se reconhecer que o agravante preenche sim os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, e não há razão para a sua revogação.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim reformar a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita.

É como voto!

____________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
REVOGAÇAO DO BENEFÍCIO.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
CONTEXTO FÁTICO
.
RECEBIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM.

AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
A presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade; assim, o pedido de justiça gratuita, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

3
)
Hipótese em que o juízo de primeiro grau revogou o benefício da justiça gratuita. No entanto, não é hábil a ilidir a presunção de pobreza da parte exequente, para fins de revogação do benefício da justiça gratuita, o recebimento de valor indenizatório em decorrência de acordo proveniente de desapropriação, visto que dita quantia não conduz à dedução de que houve real melhoria de sua situação econômica do ora recorrente. No mais, não há documentos nos autos hábeis infirmar a declaração de hipossuficiência exarada pelo agravante.

4)
A revogação do benefício da gratuidade de justiça com base no recebimento da indenização resultaria em ofensa ao princípio da
restitutio in integrum

5)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.